Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON BRITO COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos de cumprimento de sentença n. 0701732-72.2020.8.07.0011, a qual indeferiu pedido de ingresso no feito. Informa que tomou conhecimento que os honorários de sucumbência arbitrados em primeiro grau estavam sendo cobrados por pessoa não titular de tal crédito, ou seja, por advogado que teria atuado apenas em segunda instância, apresentando uma mera peça de contrarrazões resumida em apertada síntese. Alega que, por esta razão, o agravante, credor dos referidos honorários, ingressou nos autos como terceiro interessado, demonstrando a ilegitimidade do citado advogado para receber os referidos honorários, bem como pleiteando reserva de tais honorários. Assevera que, contudo, o pedido foi indeferido, desconsiderando que todos os atos relativos à fase de conhecimento foram praticados pelo ora agravante, o que culminou com a formação do título judicial resultante da condenação. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que, em homenagem à teoria da causa madura, seja reconhecida a ilegitimidade do exequente para recebimento dos honorários de sucumbência arbitrados em primeira instância, e que tal verba seja reservada integralmente ao agravante, por ser seu legítimo credor, substituindo este o polo ativo do referido cumprimento de sentença. Preparo no id. 48249546. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão de id 154432444 (autos originários) foi proferida com base nos seguintes fundamentos: “Já há nos presentes autos cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais. Desta forma, para evitar confusão processual, o pedido da ora executada deverá ocorrer via distribuição autônoma, até mesmo para que não haja confusão entre polo ativo e passivo dentro dos mesmos autos. Deve a parte acostar esta decisão a inicial de distribuição para que não haja divergência de decisões. A Secretaria para desentranhar os Id's 149134723, 149134727, 149134729, 149134731, 148924430, 148924435, 148924437, 148924440. Após, cumpra-se o determinado na decisão Id 147141923.” Por sua vez, na decisão de id 16066978 (autos originários), restou decidido que: “Pedido de terceiro interessado já foi analisado e indeferido, de acordo com a decisão Id 154432444. Portanto, nada a decidir quanto ao pedido já anteriormente analisado. Exequente já acostou atualização do débito (Id 154887990), assim, prossigam com as determinações da decisão Id 147141923”. Sobre o tema, destaco que o advogado que atuou no processo e renunciou após a prolação da sentença de mérito no processo de conhecimento tem direito a receber os honorários de sucumbência, na proporção do trabalho realizado nos autos. Ocorre que a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a renúncia do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma, nos termos do artigo 22, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94). Com efeito, em havendo renúncia/revogação do mandato, o advogado deverá buscar a execução da verba honorária em ação autônoma. (STJ, AgInt no AREsp 2098182 / PR, RELATOR Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2022, DJe 04/11/2022). Isso porque o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 103 do CPC. Portanto, esse direito não é assegurado ao advogado que renunciou ao mandato, uma vez que renunciou ao poder de representar em juízo. No caso, caso almeje o recebimento dos honorários advocatícios proporcionalmente à sua atuação, deverá ajuizar o antigo patrono ação autônoma, ficando patente que não detém legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença subjacente. A propósito: 07379319220218070000, Acórdão: 1410343, 1a Turma Cível, Relator: TEÓFILO CAETANO, julgado em 23/03/2022, DJE : 04/04/2022. Logo, não verifico, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO a LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator